Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706253-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: QUERLISSON BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Constituição em Mora - Carta Registrada com Aviso de Recebimento - Encaminhamento ao Endereço do Contrato - Retorno sem Cumprimento - Endereço Insuficiente - Requisito Legal Cumprido - Deferimento. BANCO ITAUCARD S/A interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na Primeira Vara Cível de Taguatinga, a qual determinou a realização de Emenda à Inicial em razão de o devedor não ter sido constituído em mora, haja vista a devolução da notificação ao "remetente" por motivo de "endereço insuficiente". O recorrente afirma ter cumprido todos os requisitos legais para a constituição da mora, por ter enviado a notificação extrajudicial ao endereço informado pelo consumidor, no momento da assinatura do contrato. Diante do risco de extinção do feito, sem resolução do mérito, pede a concessão da antecipação de tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O endereço reputado insuficiente é exatamente o mesmo informado pelo agravado no contrato. Com efeito, esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento consolidado de que “demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).” (Acórdão 1316984, 07188404120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021.) No mesmo sentido, “nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo "Endereço insuficiente".” (Acórdão 1333731, 07040443020208070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021.) Assim, encaminhado o Aviso de Recebimento com a função de constituir o devedor em mora para o endereço constante do contrato, o fato de este ter retornado como “endereço insuficiente” não é apto a afastar a presunção da constituição em mora, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre do risco de extinção do feito ante a ausência de requisito para sua prosseguibilidade. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a continuidade da Ação de Busca e Apreensão, considerando-se a Carta Registrada com Aviso de Recebimento encaminhada para o endereço do contrato como suficiente para constituir o devedor em mora. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, para cumprimento desta determinação, com as cautelas de praxe. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator